Tribunal: STF
Processo: RHC 224827
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE AQUISIÇÃO E USO DE SELOS FALSOS. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. RECONHECIDAS E AFASTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



     



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Dirceu Veiga, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2022, concedeu o Habeas Corpus n. 708.226/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pela prática de aquisição e uso de selos falsos (parágrafo único do art. 36 da Lei n. 6.538/1978), em 31.7.2017, às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte dias-multa, cada um no valor de cinco salários mínimos vigentes à época do último fato (outubro 2013) (e-doc. 5).



    3. Defesa e acusação interpuseram apelação criminal no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A defesa requereu o reconhecimento da atipicidade conduta, por não ter sido demonstrado, durante a instrução, dolo específico do recorrente. Subsidiariamente, requereu a redução da pena pela analogia in malam partem realizada pelo juízo sentenciante. Explicou que, pelo uso da analogia, “a autoridade coatora entendeu pela licitude do uso da pena mínima de 2 anos prevista no art. 293, § 1º, I, do Código Penal, e, então, ao considerar 3 circunstâncias desfavoráveis, fixou a pena-base em 4 anos de reclusão”(sic, fl. 4. e-doc. 30).



    O Ministério Público postulou maior reparação dos danos causados à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT, na quantia de seiscentos mil reais, pois foram apreendidos mais de quinhentos mil objetos postais.



    Em 23.6.2021, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao pedido do Ministério Público para majorar a reparação pecuniária aos cofres públicos. Esta a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O SERVIÇO POSTAL - USO DE SELOS FALSIFICADOS (LEI N° 6.538/78, ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO) EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). APELO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE DOLO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ERRO DE TIPO - ANALOGIA IN MALAN PARTEM NA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO IMPROVIDO. APELO DA ACUSAÇÃO - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO À REPARAÇÃO DOS DANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Comprovados a materialidade e a autoria delitivas; a existência de dolo do réu à prática do crime de uso de selo falsificado; a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade da conduta perpetrada pelo réu; ausentes quaisquer das causas excludentes do dolo, da ilicitude ou da culpabilidade; impõe-se a condenação do réu pela prática do crime que lhe é imputado na denúncia. 



    2. Os elementos cognitivos produzidos nos autos comprovam que o réu agiu de forma livre e consciente à realização da conduta prevista no art. 36, parágrafo único, da Lei nº 6.538/78 c/c artigo 71, do CP; e, não se indigita no caderno processual a existência de qualquer circunstância apta a infirmar essa condição subjetiva do réu. 



    3. A comprovada existência de dolo na conduta do réu infirma a tese defensiva do erro de tipo. Outrossim, presente o dolo, resta prejudicada a análise da existência de culpa strito sensu e da existência de previsão legal à responsabilização penal da conduta a título culposo. 



    4. A prova dos autos dá suporte de validade à valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. E, por isso, é infactível manter a pena-base no mínimo legal, sob pena de ofensa à necessária individualização da pena. Ainda que se acolhesse a apelação do réu à consideração da pena mínima para o delito previsto no art. 36, da Lei n. 6.538/78 em 01 dia - o que não se acolhe -, o dimensionamento da pena-base fixado em 4 anos permaneceria íntegro porque o aumento em 1/6 do intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada vetorial negativada não dissente da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    5. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando se verifica dos autos que o "réu não confessou a prática do delito em Juízo, mas buscou justificar a legalidade da sua conduta, bem como o desconhecimento da qualidade de falso dos selos". 



    6. Todas as vezes que o réu encaminhava aos correios para postagem correspondências com selos falsificados, uma infração penal consumava-se; e é a quantidade de infrações penais perpetradas que determina o quantum de elevação que a pena sofrerá quando da aplicação do instituto da continuidade delitiva. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o critério à fixação do quantum de aumento da pena em razão da continuidade delitiva é o número de infrações penais praticadas. 



    7. O regime inicial de cumprimento de pena fixado pela v. sentença - semiaberto - encontra-se em consonância com o quantitativo de pena privativa de liberdade imposta ao réu. 



    8. Restou sobejamente comprovado que o réu utilizou-se de selos falsos a postagens de correspondências junto aos Correios por diversas vezes; e é possível verificar - da análise dos elementos de convicção produzidos no curso do processo - que o prejuízo mínimo produzido aos cofres públicos pelo réu não é inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 



    9. Apelação defensiva improvida; apelação do Ministério Público Federal provida em parte (fl. 43-44, e-doc. 7).



    Na sequência foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 28.7.2021, nos termos da ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - IDONEIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. 



    1. A via declaratória tem o objetivo específico de provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo e/ou interpretativo nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou então, por construção pretoriana integrativa, quando constatado erro material no julgado. 



    2. Na ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, são incabíveis os embargos declaratórios, vocacionado estritamente à manifestação integrativa e saneadora que se afigure de rigor, quando se verifica que o julgado embargado apresenta-se claro, hígido, exaustivo e bem fundamentado. 



    3. É legítima a decisão que adota a técnica da motivação per relationem. Assim, nada impede que o voto se reporte à fundamentação da sentença ou de outras decisões incidentais, mormente quando bem decidir a causa. Nesse sentido, orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (EDs no MS 25.936, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJE de 18-9-2009).



    4. Para fins de acesso às instâncias Superiores, é dispensável que o julgado se refira expressamente a todos os dispositivos legais e/ou constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria reputada pertinente, em obséquio ao princípio da livre convicção motivada. Precedentes.



    5. Embargos de Declaração rejeitados” (fl. 23, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão da apelação criminal a defesa impetrou o habeas corpus n. 708.226/PR, no Superior Tribunal de Justiça, alegando ilegalidade na dosimetria da pena, pelo uso de analogia in malam partem. 



    Em 6.12.2022, a Sexta Turma desse Superior Tribunal, concedeu o Habeas Corpus n. 708.226/PR para fixar a pena em dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE SELO, FÓRMULA DE FRANQUEAMENTO OU VALE POSTAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO MÍNIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 



    1. A sentença adotou o recurso da interpretação analógica, para, usando a pena mínima prevista para o crime do art. 293, §1º, I, do CP (falsificação de papeis públicos), impor o mínimo de 2 anos para o delito especial previsto no art. 36 da Lei n. 6.538/78 (falsificação de selo, fórmula de franqueamento ou vale postal); e, à vista do caso concreto, valorou negativamente 3 vetoriais e fixou a pena-base em 4 anos. 



    2. O Direito Penal não admite a analogia in malam partem, sendo inviável o emprego dessa ferramenta hermenêutica para sanar, em desfavor do réu, omissões legais, como corolário do princípio magno da reserva legal, expressão peculiar do Direito Penal. 



    3. Deve ser afastado o critério interpretativo usado pelas instâncias ordinárias, e, por razoabilidade e proporcionalidade, há que ser considerada a previsão mínima para a pena-base, de 1 ano de reclusão, haja vista que o art. 36 da Lei n° 6.538/78, no preceito secundário, prevê a pena em abstrato de "reclusão, até oito anos, e pagamento de cinco a quinze dias-multa ". 



    4. Habeas Corpus concedido. Fixada a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último fato (outubro de 2013). A pena corporal deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juiz da Execução Penal” (e-doc. 30). 



    5. Esse julgado é objeto do presente recurso ordinário. O recorrente busca a redução da pena aplicada pela alegada afronta aos princípios da reserva legal, anterioridade, taxatividade e proibição de analogia em matéria penal.



    Argumenta que “se o legislador penal não cominou pena mínima prévia ao crime comum, o poder judiciário deve aplicar a fração mínima legal do art. 11, CP; vedação de integração da lei penal por analogia e arbitramento a posteriori” (fl. 3, e-doc. 34). 



    Alega que, “no arbitramento da pena mínima, o STJ empregou expressamente forma de analogia contra o réu não requer análise ou valoração de fatos ou provas. A Corte Superior afirmou que a pena mínima de um ano é fruto de juízo de “razoabilidade e proporcionalidade”; entretanto, a interpretação conflita com o princípio da reserva legal, anterioridade, taxatividade e proibição de analogia. Há previsão expressa do art. 11 do Código Penal de que a fração mínima é de um dia de reclusão” (sit, fl. 3, e-doc. 34).



    Ressalta que “o legislador omitiu a previsão de penas mínimas aos crimes previstos na lei dos serviços postais (Lei n. 6.538/78). Trata-se não de uma falha, mas de uma opção deliberada do legislador” (sit, fl. 4, e-doc. 34). 



    Assevera que “não há espaço para o Poder Judiciário se substituir ao Poder Legislativo contra o réu em matéria penal. Ou seja, na ausência de previsão específica e anterior do legislador, a pena mínima para os delitos do art. 36 e parágrafo único da Lei 6.538/78, é a regra legal da parte geral do Código penal: a fração legal mínima de um dia de pena, conforme inteligência do art. 11, CP = “Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia” (sic, fl. 5, e-doc. 34).



    Aduz que “[o] método legal e doutrinário de cálculo de pena tem como pressuposto o quantum mínimo de pena que serve como marco inicial. As agravantes, atenuantes, frações de aumento ou diminuição somam-se a essa pena mínima. Perverter essa ordem, sugerindo que a pena criminal pode partir de um arbitramento criativo de valor “razoável” a posteriori, configura violação do expressa do princípio da legalidade penal (reserva legal, anterioridade, taxatividade e proibição de analogia)” (fl. 5, e-doc. 34).



    Destaca o “[r]eajuste da dosimetria. Partindo-se, então, do mínimo de 1 dia de reclusão (art. 11,CP) – e considerando que o STJ tomou como negativas três vetoriais do art. 59, CP – aplicando-se o mesmo aumento de 2 meses em cada circunstância, a pena-base restará fixada em 6 meses e 1 dia de reclusão. Não havendo agravantes ou atenuantes, nenhuma modificação há para pena provisória. Reconhecida da continuidade delitiva em grau máximo de 2/3, a pena unificada e definitiva a ser aplicada é a de 10 meses e 1 dia de reclusão” (fl. 6, e-doc. 34).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário, para (i) reconhecer a violação do princípio da legalidade penal (reserva legal, anterioridade, taxatividade e proibição de analogia) em razão do emprego de arbitramento posterior de pena mínima in malam partem e que revela aplicação analógica da pena mínima; dessa forma; e (ii) dessa forma, reduzir a pena aplicada para 10 meses e 1 dia de reclusão. 



    Requer, por oportuno, a intimação da inclusão em pauta do julgamento do recurso ordinário, em sessão presencial ou telepresencial, com o fim de possibilitar a realização de sustentação oral”(fl. 6, e-doc. 34).



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Esta a ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO, FÓRMULA DE FRANQUEAMENTO OU VALE POSTAL. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.538/78. EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO DE CERTA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 48). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



     



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a redução da sanção fixada ao recorrente em razão da alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Argumenta que, pela falta de pena mínima em abstrato no preceito secundário do tipo previsto no parágrafo único do art. 36 da Lei n. 6.538/1978, o juízo originário teria aplicado, valendo-se de analogia in malam partem, o inc. I do § 1º do art. 293 do Código Penal.



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 708.226/PR, em 6.12.2022, afastou o critério interpretativo utilizado nas instâncias ordinárias e refez a dosimetria da pena, reduzindo-a para dois anos e seis meses de reclusão. Ajustou o regime inicial de cumprimento para o aberto e substituiu a sanção privativa de liberdade por duas de direitos. Tem-se no volto condutor do acórdão:



    “Como se vê, o Juiz de primeiro grau adotou o recurso da interpretação analógica, para, usando a pena mínima prevista para o crime tipificado no art. 293, §1º, I, do CP (falsificação de papeis públicos), determinar o mínimo de 2 anos para o delito especial previsto no art. 36, da Lei n. 6.538/78 (falsificação de selo, fórmula de franqueamento ou vale postal); e, à vista do caso concreto, valorou negativamente 3 vetoriais, e fixou a pena-base em 4 anos. 



    O art. 36 da Lei n° 6.538/78 não prevê a pena mínima em abstrato, e apenas determina que:



    ‘Art. 36 - Falsificar, fabricando ou adulterando, selo, outra fórmula de franqueamento ou vale-postal: Pena: reclusão, até oito anos, e pagamento de cinco a quinze dias-multa. USO DE SELO, FÓRMULA DE FRANQUEAMENTO OU VALE-POSTAL FALSIFICADOS. Parágrafo único - Incorre nas mesmas penas quem importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece, utiliza ou restitui à circulação, selo, outra fórmula de franqueamento ou vale-postal falsificados’.



    Conforme os precedentes do STJ, "a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado" (AgRg no REsp n. 1.699.814/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022); e que "é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos, essa exasperação deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro" (AgRg no HC 706.140/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022; e AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/06/2016). 



    No presente caso, adotou-se a pena mínima em abstrato de 2 anos, ainda que não prevista no tipo penal imputado, sendo estabelecida a pena-base em 4 anos de reclusão, haja vista a avaliação negativa de 3 circunstâncias do art. 59 do CP. Adotou-se, para cada vetor legal, a fração de 1/3 (um terço), considerando como base de cálculo os 2 anos. Para tanto, o Juiz considerou que a "culpabilidade do acusado é elevada e atípica, em razão do enorme volume, na casa dos milhões, de selos falsificados utilizados para o envio cotidiano de correspondências em resposta aos serviços junto a ela contratados", e "tratar-se de ex-franqueado e de pessoa que detinha larga experiência e conhecimento do mercado de correspondências impressas"; indicou que "as circunstâncias do crime também devem ser sopesadas em seu desfavor, uma vez que venceu uma licitação junto ao Ministério de Desenvolvimento Social para encaminhamento de correspondências relacionadas ao programa chamado Bolsa Família [...] ou seja, a empresa do réu, embora regiamente remunerada pelos Cofres Públicos, atuando por delegação do Poder Público violava sistematicamente as regras de probidade e legalidade, apenas para aumentar seus lucros"; e, por fim, sustentou que "as consequências do crime se revestiram de gravidade acima da usual, tendo em consideração os altos valores em decorrência dos selos falsos utilizados pelo réu que deixaram de ingressar nos cofres da Empresa Brasileira de Correios".



    Entretanto, como se sabe, o Direito Penal não admite a analogia in malam partem, sendo inviável o emprego dessa ferramenta hermenêutica para sanar, em desfavor do réu, omissões legais, como corolário do princípio magno da reserva legal, cuja expressão peculiar no Direito Penal é a congênere taxatividade.



    As normas penais incriminadoras, aquelas que preveem crimes e a eles cominam penas não são passíveis de integração pela analogia.



    (...)



    Dessa forma, deve ser afastado o critério interpretativo usado pelas instâncias ordinárias, e, por razoabilidade e proporcionalidade, deve ser considerado o valor unitário para a pena-base, isto é, 1 ano de reclusão, haja vista que o art. 36 da Lei n° 6.538/78, no preceito secundário, prevê a pena de "reclusão, até oito anos, e pagamento de cinco a quinze dias-multa ". 



    Assim, refazendo a dosimetria, e considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial do art. 59 do Código Penal, que deverá incidir sobre a pena mínima de 1 ano, conforme os precedentes do STJ; e, considerando ainda que o réu não possui registro de antecedentes criminais e que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências, (re) fixa-se a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, e 7,5 dias-multa. 



    Deve ser mantida a pena na segunda fase, porque não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Na terceira fase, deve ser mantida a sentença, haja vista que, "em razão do número de vezes em que foi identificada a postagem de lotes de correspondências com selos falsos (pelo menos 5 vezes, de acordo com os 5 laudos periciais realizados), bem como da quantidade de objetos enviados (1.500.000 objetos já selados, somente na unidade João Negrão, conforme Informação dos Correios no evento 14, desp1, do IPL 5053605-50.2012), bem assim a apreensão realizada." 



    Nessas premissas, vislumbra-se a continuidade delitiva, devendo ser adotada a regra do art. 71 do CP, e, assim, a pena deve sofrer aumento de 2/3, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, na valo unitário de 1 salário minimo — a cominação da sentença, de 5 (cinco) salários mínimos, afigura-se excessiva — vigente à época do último fato (outubro de 2013), com a devida atualização. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juiz da Execução penal. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus, para (re) fixar a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, na valor unitário de 1 salário minimo vigentes à época do último fato (outubro de 2013), com a devida atualização, devendo a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos a ser estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal. Tenho como prejudicados os pedidos de reconsideração do indeferimento da liminar e de tutela provisória. 



    É o voto” (fls. 4-12, e-doc. 30). 



    10. Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Compete aos Tribunais Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que afrontem dispositivo constitucional. 



    Na espécie, ao afastar o critério interpretativo utilizado pelas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça reparou a ilegalidade apontada pela defesa e procedeu a novo cálculo da pena, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, utilizou, como parâmetro, o valor unitário para a pena-base de um ano de reclusão, cujo incremento ocorreu pela valoração negativa das circunstâncias judiciais. Assim, a pena foi fixada em dois anos e seis meses de reclusão. 



    Afastar essa conclusão e acolher a pretensão da defesa, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. SOMA DAS PENAS PARA DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.223-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade delitiva. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).  



    2. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. Segundo esta Corte, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Este Tribunal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. O entendimento desta Corte é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 224.624-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018.



    2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/09/2017. 3. In casu, a paciente foi condenada às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.340/06.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 221.560-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão recorrido.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora